Tribunal: TJMT
Processo: 1019501-21.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019501-21.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), NAIRANE FARIAS RABELO LEITAO - CPF: 054.888.584-23 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), FELIPE VARELA CAON - CPF: 071.749.674-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O
RECURSO DE APELAÇÃO
INTERPOSTO PELO BANCO PAN S.A E DEU PROVIMENTO AO APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE PELO JUÍZO A QUO
– MULTA PROCON –
VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA
– PENALIDADES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – MULTA MANTIDA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO DE APELAÇÃO RECÍPROCO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO DESPROVIDO - APELO DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL PROVIDO. 1. Observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e, não constatada a existência de vícios, deve ser mantido o processo administrativo que resultou na aplicação de multa por desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Não há que falar em minoração do valor da penalidade aplicada, ante a observância dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, bem como dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. 3. Conforme disposto no artigo 85, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o litigante que sair vencido pagará honorários ao advogado vencedor.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO RECÍPROCO
interposto por
BANCO PAN S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1019501-21.2017.8.11.0041, na qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reduzindo o valor da multa devida em cada um dos processos administrativos pela metade, em valores a serem corrigidos a partir das respectivas decisões administrativas, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 88873017).

Inconformada, o
BANCO PAN S.A.
sustenta em suas Razões (Id: 88873020) quanto à possibilidade de controle judicial sobre ato vinculado, inexistência de óbice ao fornecimento das gravações, impossibilidade de fornecimento espontâneo do número do protocolo, regularidade do serviço de atendimento ao consumidor, inexistência de violação ao decreto federal n° 6.523/2008 e a lei n° 8.078/1990, violação do princípio do no
bis in idem
, ausência de razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do presente Apelo, para que seja reformada a r. sentença.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
(Id: 88873018) também interpôs Recurso de Apelação, arguindo quanto à proporcionalidade da multa fixada e ausência de observância dos critérios legais para redução.

Por fim, pleiteia pelo conhecimento e que seja dado provimento ao seu recurso, almejando a reforma da sentença objurgada.

Somente o primeiro Apelante (BANCO PAN S.A.), apresentou Contrarrazões (Id: 88873029).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO RECÍPROCO
interposto por
BANCO PAN S.A.
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública, nos autos da Ação Anulatória c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1019501-21.2017.8.11.0041, na qual o Juízo “a quo” julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reduzindo o valor da multa devida em cada um dos processos administrativos pela metade, em valores a serem corrigidos a partir das respectivas decisões administrativas, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 88873017).

A parte autora, afirma que houve nulidade no procedimento administrativo, enquanto, a parte ré assevera que a multa minorada foi aplicada em consonância a legislação vigente, respeitando os preceitos legais.

Pois bem.

Inicialmente, passo a análise do Recurso de Apelação, interposto pela empresa requerente (BANCO PAN S.A.).

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito de ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação da independência dos poderes.

In casu
, verifica-se que os Processos Administrativos, decorrem de reclamação apresentada por consumidores, nos processos administrativos sob no 0412-031.693-8, 0412-031.710-1 e 0412-031.676-9, consistente na violação as normas gerais sobre o Serviço de Atendimento ao Consumidor – SAC e desrespeito as informações, determinações e convocações dos órgãos do SNDC.

Pela violação ao Código de Defesa do Consumidor foi aplicada multa no valor de R$ 176.400,00 (cento e setenta e seis mil e quatrocentos reais).

Como se sabe, o PROCON detém natureza de órgão da administração pública, destinado à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor. Neste mister, pode e deve propor ou adotar medidas na defesa dos consumidores, a fim de viabilizar a própria eficácia e efetividade constitucional da defesa do consumidor (art. 5o, XXXII /CF) e da ordem econômica (art. 170, V /CF).

Da análise dos autos, não resta dúvida da ocorrência de infração das normas de defesa do consumidor. Tem-se ainda que procedimento observou aos princípios do contraditório e a ampla defesa, tendo a apelante sido devidamente intimado de todos os atos e apresentado defesa.

Assim, ante a inexistência de erro grosseiro e ilegalidade, se mostra legal a aplicação da sanção administrativa nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que falar em nulidade do processo administrativo.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Assim, não há que se falar em provimento do Apelo apresentado pela empresa requerente, no que condiz ao pedido de reconhecimento de nulidade no procedimento administrativo.

Por outro lado, quanto ao pedido formulado pela parte ré de afastamento da diminuição da multa aplicada, sabe-se que para a aplicação de um sanção pedagógica (como a dos autos) devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 178.400,00 (cento e setenta e oito mil e quatrocentos reais), considerou a gravidade da infração cometida e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o valor da penalidade não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, mas que foi estabelecido em consonância com o art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, já se manifestou este Tribunal:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.O PROCON pode fiscalizar empresas aéreas no que tange ao desrespeito da legislação consumerista. É possível a aplicação de multa, pelo PROCON, a empresas aéreas que descumprem o Código de Defesa do Consumidor. Demonstrado que a decisão administrativa foi fundamentada com base nas provas constantes dos autos, sopesando tanto os fatos narrados pelo contribuinte, quanto as informações da fornecedora de serviços, bem assim, precedida do contraditório e da ampla defesa, não há falar em nulidade de pronto aferível, mas, tão somente, o inconformismo do Recorrente com a sua condenação. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

Cabe ressaltar ainda que a multa administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Ademais, é evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em questão.

Assim, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A., e, por outro lado,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao Apelo interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para, reformando a sentença, julgar improcedentes os pedidos exordiais, mantendo a multa aplicada administrativamente pelo PROCON.

Consequentemente, altero a distribuição do ônus sucumbencial, atribuindo-o integralmente ao autor-apelado Banco Pan S.A, na forma estabelecida na sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023